Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718336-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 15:36:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora